Tribunal: TJSP
Processo: 2172895-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
COMPETÊNCIA – Pedido de alvará judicial objetivando liberação de conta bancária conjunta de falecido em que foi requerida a concessão dos benefícios da justiça gratuita, indeferida pelo MM. Juízo na decisão recorrida – Questão de fundo que envolve direito sucessório – Competência preferencial de uma das Câmaras compreendidas entre a 1a e a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio

Ementa:
COMPETÊNCIA – Pedido de alvará judicial objetivando liberação de conta bancária conjunta de falecido em que foi requerida a concessão dos benefícios da justiça gratuita, indeferida pelo MM. Juízo na decisão recorrida – Questão de fundo que envolve direito sucessório – Competência preferencial de uma das Câmaras compreendidas entre a 1a e a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal – Inteligência da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial.

Agravo de instrumento não conhecido, com determinação de redistribuição.